Tribunal: TJMT
Processo: 17969-81.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
15/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 680451-9 / 2021
Segunda-feira, 15 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80179694220198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80179694220198110001
Requerente: ALEX ANTONIO DE ALMIEDA FEITOSA
Requerido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL II
Beneficiário: ALEX ANTONIO DE ALMIEDA FEITOSA
Conta Judicial 2300109262431
Valor: R$ 9.310,08 (nove mil e trezentos e dez reais e oito centavos)
Autorizado: RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 019.300.261-29
Data de Emissão: 15/02/2021
Titular Conta RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA
CPF/CNPJ Titular Conta 019.300.261-29
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2764 530476 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1151828002 1/1